Tribunal: TJDFT
Processo: 0700505-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0700505-41.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: WESLEI CARDOSO NUNES DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL, contra decisão proferida pelo juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por WESLEI CARDOSO NUNES. A decisão agravada deferiu parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela formulado pelo autor na origem, para determinar que o ente ora agravante forneça o medicamento pleiteado, pelo prazo inicial de 01 (um) ano, nos seguintes termos (ID 180825635): “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por WESLEI CARDOSO NUNES, para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, o medicamento RITUXIMABE, registrado na ANVISA e padronizado pelo SUS, todavia, não dispensado para o seu caso clínico, ID 180537311. Autos relatados na Decisão ID 180545095. I _ DA TUTELA DE URGÊNCIA A análise do pedido de antecipação da tutela foi postergada para aguardar o parecer do Ministério Público, que oficiou pelo deferimento, ID 180545095. O artigo 300 do CPC prevê os seguintes requisitos para a concessão da tutela de urgência: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em demandas semelhantes (pedidos de fornecimento de medicação padronizada para uso fora dos critérios do PCDT e/u off label), este Juízo entendia necessário o preenchimento de todos os requisitos do Tema 106 do STJ. Não obstante, considerando que se cuida de medicação padronizada, ou seja, já analisada e aprovada pelos órgãos competentes para incorporação ao SUS e dispensada pelas farmácias de alto custo, revendo meu posicionamento anterior, passei a julgar necessário apenas prévio parecer técnico favorável do NATJUS quanto à adequação da medicação no tratamento do caso clínico da parte autora. Na hipótese sob análise, os fundamentos apresentados pela parte autora são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. Com efeito, no relatório médico ID 180537321, o médico assistente relatou o caso de Neuromielite Óptica (NMO) (CID: G36) da parte autora e requereu urgência na dispensação do medicamento. Ainda, assinalou perigo de vida e risco de comprometimento permanente, a justificar a imediata intervenção judicial. Ademais, nas Notas Técnicas 2586, de 22/09/2023, (https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjus-df/2586.pdf/view) e 1818, de 29/11/2022, (https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjus-df/nt1818.pdf/view), relativo a caso clínico semelhante, o NATJUS foi favorável à dispensação, tecendo as seguintes considerações: "8. CONCLUSÕES Após a análise de relatórios médicos anexados ao processo e da literatura médica sobre o tratamento da neuromielite óptica (NMO), este NATJUS faz as seguintes considerações sobre a demanda: a) Não existem medicamentos padronizados no SUS via Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) para o tratamento da NMO; b) Embora o uso do rituximabe no tratamento da NMO seja “off label”, existem evidências na literatura médica de que ele é bastante eficaz em previr recidivas e ataques inflamatórios agudos nessa enfermidade; c) Os ataques inflamatórios agudos e recidivas da NMO podem ter consequências devastadoras para os pacientes portadores dessa enfermidade (tetraplegia, cegueira e até mesmo morte); d) Estudos apontam para a superioridade do rituximabe em relação à azatioprina, imunossupressor de menor custo, na prevenção da recidivas e dos ataques inflamatórios agudos na NMO; e) O Consenso Latino Americano para o Manejo e Tratamento da NMO, publicado no ano de 2020, recomenda que imunossupressores sejam utilizados no tratamento da maioria dos pacientes portadores NMO, com o objetivo de reduzir o risco de recidiva da doença. Como medicamentos imunossupressores de primeira linha, esse consenso indica o rituximabe, o micofenolato de mofetila ou a azatioprina, sendo que seus autores preferem utilizar o rituximabe ou o micofenolato de mofetila, reservando a azatioprina para aqueles casos leves ou para as situações em que o rituximabe e o micofenolato de mofetila não estão disponíveis (vide item 3.2); f) O rituximabe só é padronizado pelo Ministério da Saúde do Brasil para o tratamento da artrite reumatoide e do linfoma não Hodgkin de células B CD20 positivo, não sendo padronizado para o tratamento da neuromielite óptica (vide item 2.10); g) Segundo relatório médico anexado ao processo (vide item 1.6), a requerente não tolerou o uso da azatioprina em virtude de efeitos colaterais. Diante das considerações supracitadas, este NATJUS considera a demanda pelo rituximabe na posologia indicada em relatório médico [2g (4 frascos de 500mg) a cada 6 meses – vide item 2.4] como JUSTIFICADA. Fazemos a consideração de que existem no mercado o rituximabe referência (Mabthera) e várias formulações biossimilares desse fármaco (vide item 2.13). Se a requerente utilizar formulações biossimilares do rituximabe, o custo do tratamento será significativamente menor (vide item 2.13).” “7. CONCLUSÕES Após a análise de relatórios médicos anexados ao processo e da literatura médica sobre o tratamento da neuromielite óptica (NMO), este NATJUS faz as seguintes considerações sobre a demanda: a) Não existem medicamentos padronizados no SUS, via PCDT, para o tratamento da NMO; b) Embora o uso do rituximabe no tratamento da NMO seja “off label”, existem evidências na literatura médica de que ele é eficaz em prevenir recidivas e ataques inflamatórios agudos nessa enfermidade; c) Os ataques inflamatórios agudos e recidivas da NMO podem ter consequências devastadoras para o paciente (tetraplegia, cegueira e até mesmo morte); d) Estudos apontam para superioridade do rituximabe em relação à azatioprina, imunossupressor disponível no SUS, na prevenção da recidivas e dos ataques inflamatórios agudos na NMO; e) O Consenso Latino-Americano para o Manejo e Tratamento da NMO, publicado no ano de 2020, recomenda que imunossupressores sejam utilizados no tratamento da maioria dos pacientes portadores NMO, com o objetivo de reduzir o risco de recidiva da doença. Como medicamentos imunossupressores de primeira linha, o consenso indica o rituximabe, o micofenolato de mofetila ou a azatioprina, sendo que seus autores recomendam prioritariamente o rituximabe ou o micofenolato de mofetila, reservando a azatioprina para aqueles casos leves ou para as situações em que o rituximabe e o micofenolato de mofetila não estão disponíveis (vide item 3.2); f) O rituximabe só é padronizado pelo Ministério da Saúde para o tratamento da artrite reumatoide e do linfoma não Hodgkin de células B CD20 positivo, não sendo padronizado para o tratamento da neuromielite óptica (vide item 2.10); g) Segundo relatório médico anexado ao processo (vide item 1.6), a Requerente não tolerou o uso da azatioprina em virtude de efeitos colaterais. Diante das considerações supracitadas, este NATJUS considera a demanda como JUSTIFICADA. Cabe considerar que existe no mercado o rituximabe referência (Mabthera) e várias formulações biossimilares desse fármaco (vide item 2.12). Se a Requerente utilizar o rituximabe referência (Mabthera), estima-se o custo anual do tratamento demandado em R$ 33.403,40 (vide item 2.13). Se ela utilizar o rituximabe biossimilar (Ruxience), o custo anual do tratamento é estimado em R$ 20.818,40.” Por outro lado, aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual configuraria risco ao resultado útil do processo. Por fim, o pressuposto do perigo de irreversibilidade do provimento antecipado pode ser excepcionado quando caracterizada a “irreversibilidade recíproca”, incumbindo ao julgador tutelar o mais relevante, que, no presente caso, são os direitos fundamentais à saúde e à vida. Nesse sentido, o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, conforme se pode aferir na ementa a seguir transcrita: "ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. TRATAMENTO MÉDICO. ATROPELAMENTO. IRREVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO ANTECIPADO. “A regra do § 2o do art. 273 do CPC não impede o deferimento da antecipação da tutela quando a falta do imediato atendimento médico causará ao lesado dano também irreparável, ainda que exista o perigo da irreversibilidade do provimento antecipado. Recurso não conhecido. (REspn. 417.005-SP) Recurso especial não conhecido”. (BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial no 408.828/MT, Quarta Turma, Rel. Ministro Barros Monteiro, 2005)". 1 _ Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para determinar que o DISTRITO FEDERAL forneça à parte autora o medicamento padronizado RITUXIMABE 500mg/50ml, nos termos da prescrição médica ID 180537321, PELO PRAZO INICIAL DE 01(UM) ANO. A primeira dose do medicamento deverá ser fornecida no prazo de 10 (dez) dias já computada a dobra legal. 1.1 _ Decorrido o prazo inicial de 01 (UM) ANO, a contar do fornecimento da primeira dose do medicamento, A CONTINUIDADE DO TRATAMENTO FICA CONDICIONADA À APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO MÉDICO, a ser elaborado pelo médico assistente, atestando A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO. 1.1.1 _ Referido relatório deverá ser submetido à análise do NATJUS para avaliação quanto à imprescindibilidade da continuidade do tratamento e à inexistência de medicamento com atividade terapêutica similar, de menor custo, dispensado pelo SUS. 1.1.2 _ Caso o NATJUS se manifeste de forma favorável à continuidade do tratamento, anualmente deverão ser apresentados novos relatórios pelo médico assistente, que também serão submetidos à análise do NATJUS. 1.2 _ Intime-se, por oficial de justiça, o Secretário de Estado de Saúde, ou alguém com poderes para substituí-lo, para cumprimento da presente decisão. 2 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como injustificado ou justificado com ressalvas, abra-se vista ao Ministério Público para manifestação, no prazo de 02 (dois) dias já computada a dobra legal. 2.1 _ Após, retornem os autos imediatamente conclusos para reapreciação do pedido de antecipação da tutela. 3 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como justificado, certifique-se e prossiga-se com a tramitação do feito. II _ DO CUMPRIMENTO DA TUTELA O artigo 497 do Código de Processo Civil estabelece que o juiz deve adotar as diligências necessárias à satisfação da obrigação. Embora possível a aplicação de multa diária, a experiência demonstra que, em caso como o dos autos, o sequestro de verba pública para a aquisição do medicamento tem se mostrado uma medida mais eficaz. No entanto, deve ser precedida do necessário contraditório, não apenas em relação ao pedido, mas também quanto aos orçamentos apresentados pela parte autora. Por outro lado, o Provimento 41/2019 alterou o §1o do art. 79 do Provimento Geral da Corregedoria e passou a permitir expressamente a substituição do alvará de levantamento pela transferência eletrônica. 4 _ Dessa forma, decorrido o prazo fixado para o Secretário de Saúde, intime-se a parte autora a informar se a obrigação foi cumprida e, na hipótese negativa, anexar aos autos 03 (três) orçamentos atualizados ou declaração de validade daqueles apresentados com a inicial, com os valores do medicamento prescrito pelo médico assistente. Advirto desde já, como é de amplo conhecimento das partes, considerando que (I) os recursos públicos não são ilimitados; (II) o ente público instaura processos administrativos para aquisição dos medicamentos; (III) todo valor retirado das contas públicas repercute diretamente no orçamento que seria destinado à coletividade; (IV) pode haver alteração na prescrição médica, por falha terapêutica, efeitos colaterais adversos, dentre outros motivos; (V) há Enunciado específico do CNJ, No 54, recomendando a liberação gradual dos recursos públicos, mediante a comprovação da necessidade de continuidade do tratamento, registra-se que este Juízo, de forma bastante elástica, somente autoriza o bloqueio e liberação de verbas suficientes para até 90 (noventa) dias ou 03 (três) meses de tratamento. 4.1 _ o menor orçamento deverá vir acompanhado de Planilha de Estimativa de Custos detalhada especificando (I) o valor exato necessário para realização do tratamento, pelos períodos de 30 (trinta) e 90 dias (noventa) com a medicação, de acordo com a dose prescrita pelo médico assistente ID 180537321; (II) a quantidade de comprimidos de 1 (uma) caixa da medicação; (III) o valor da taxa de entrega, se o caso. 4.2 _ o menor orçamento também deverá vir acompanhado da respectiva confirmação da empresa fornecedora, indicando (I) o prazo de validade da proposta, sendo insuficiente a simples juntada de propaganda veiculada na internet; (II) nome e CNPJ da empresa; (III) endereço, telefones e e-mail da empresa; (IV) número do banco, agência e conta corrente da empresa (ou preferencialmente, Chave PIX), para fins de eventual transferência bancária. Da apresentação de orçamentos 5 _ Apresentados 3 orçamentos, expeça-se mandado de intimação pessoal do DISTRITO FEDERAL e do SECRETÁRIO DE SAÚDE para ciência dos orçamentos, bem como para cumprimento da decisão judicial no prazo improrrogável de 10 (dez) dias, já computada a dobra legal, sob pena de bloqueio do menor valor, via SISBAJUD. 5.1 _ Desde já advirto que eventual impugnação ao menor orçamento só será analisada se vier acompanhada da confirmação da empresa fornecedora e acrescida do valor da taxa de entrega, sendo insuficiente a simples juntada de propaganda veiculada na internet. 5.2 _ Ressalto novamente que o prazo é improrrogável, portanto, desde já INDEFIRO eventual pedido de prazo adicional para cumprimento/manifestação acerca dos orçamentos. Nesse sentido, a fim de evitar atrasos na prestação jurisdicional, caso o Distrito Federal requeira a prorrogação do prazo, é desnecessária nova conclusão, bastando a Secretaria certificar o decurso em branco e o caráter improrrogável estabelecido na presente decisão. 6 _ Decorrido o prazo concedido ao Distrito Federal e ao Secretário de Saúde, com ou sem resposta, certifique-se e intime-se o Ministério Público para manifestação, no prazo de 2 (dois) dias, já computada a dobra legal. 7 _ Decorrido o prazo fixado no último item, independentemente de manifestação do Ministério Público, certifique-se e venham os autos imediatamente conclusos. Da não apresentação de orçamentos 8 _ A juntada de orçamentos é diligência de interesse exclusivo da parte autora, sem repercussões no julgamento do mérito da demanda. Portanto, é desnecessária a fixação de prazos. Nesse sentido, desde já julgo prejudicados eventuais pedidos de dilação de prazo para juntada de orçamentos. Nesse sentido, a fim de evitar atrasos na prestação jurisdicional, caso a autora requeira a prorrogação do prazo, é desnecessária nova conclusão, bastando a Secretaria certificar que não houve o estabelecimento de prazo para juntada de orçamentos e prosseguir com a tramitação do feito. III _ DA TRAMITAÇÃO DO FEITO Concedida a gratuidade da justiça, ID 180545095. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE OFÍCIO E DE MANDADO. CUMPRA-SE POR OFICIAL DE JUSTIÇA E EM REGIME DE URGÊNCIA. ENCAMINHE-SE.” Em suas razões, pugna o agravante pela concessão do efeito suspensivo considerando presentes os pressupostos da fumaça do direito e do perigo da demora. No mérito, requer que o recurso seja provido para reformar a decisão interlocutória, indeferindo a antecipação da tutela satisfativa, considerando a não configuração dos requisitos exigidos pelo Tema no 106 do STJ. Atento a matéria de ordem pública, com fundamento no Tema no 793 do STF, considerando o medicamento em comento ser padronizado no SUS, mesmo que para outras moléstias, requer a inclusão da União e a consequente remessa dos autos para a Justiça Federal. Argumenta, em resumo, que a incorporação de medicamentos no âmbito do SUS segue rígidos critérios relativos à segurança e à eficácia do medicamento e, também, o viés econômico comparativo de sua relação custo-benefício. Diante disso, resta claro que não se pode concluir pela prevalência da manifestação de médico determinado em detrimento da indicação aprovada pela ANVISA e dos atos de incorporação determinados no âmbito do SUS por intermédio da CONITEC. Defende que em que pese possua registro na ANVISA e esteja incorporado ao RENAME, o medicamento RITUXIMABE não possui indicação em bula para o tratamento do quadro clínico da parte autora, de modo que o requerente não preenche os critérios de inclusão do protocolo clínico e diretrizes terapêuticas do fármaco em questão. Assevera que a autorização do fornecimento de medicamento pelo Poder Judiciário deve obedecer aos requisitos estabelecidos pelo STJ no tema 106, quais sejam: a) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; b) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; e c) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. Ocorre que, na hipótese, não obstante tenha realizado outros tratamentos, a parte autora não demonstrou utilização de todas as terapias fornecidas pelo SUS. Além do mais, conforme nota técnica anexa, para o quadro do autor (CID-10 G36) está padronizado o medicamento Baclofeno na REME-DF. Destarte, não foram preenchidos os requisitos estabelecidos no Tema 106, do STJ, razão pela qual não é devido o fornecimento do medicamento em questão. Aduz que a decisão agravada onera sobremaneira o agravante, na medida em que se trata de medida irreversível que determina o fornecimento de medicamento de alto custo. Com efeito, uma vez entregue o medicamento à parte agravada, a medida não pode ser revertida, vez que esta, hipossuficiente, não possui recursos para ressarcir o ente federativo. Por fim, defende que os casos em que o medicamento é padronizado no SUS, o financiamento do fármaco compete ao Ministério da Saúde, considerando se tratar de Componente Especializado (Grupo 1A) e Hospitalar. Nesse sentido, considerando que o financiamento compete à União, necessária a observância do Tema no 1.234 do STF, que estabelece que se a demanda envolver medicamentos padronizados, a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no SUS, ainda que isso implique deslocamento de competência. Por esta razão mostra-se oportuno o direcionamento do cumprimento da determinação judicial para União, com a devida remessa dos autos à Justiça Federal (ID 54840255). É o relatório. Decido. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e está dispensado do recolhimento do preparo, por ser o agravante isento do pagamento. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Na origem, cuida-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência para obtenção de provimento judicial que imponha ao ente federativo a obrigação de fornecer, por tempo indeterminado, o medicamento RITUXIMABE, registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS para o seu caso clínico (ID 180537311). PRELIMINARMENTE - DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO Conforme relatado, o agravante alega a incompetência do juízo comum para processamento do feito, requerendo que, por ser o medicamento em comento padronizado no SUS, mesmo que para outras moléstias, haja a inclusão da União e a consequente remessa dos autos para a Justiça Federal (ID 54840255). Ocorre que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário no 855.178/SE, registrado sob o Tema Repetitivo n° 793, deixou expressamente definido que apenas as ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA devem necessariamente ser propostas em face da União. No caso dos autos, apesar de possuir registro na ANVISA, o fármaco pretendido não é padronizado pelo SUS para o tratamento de desordens do espectro da neuromielite óptica, enfermidade que acomete o autor, conforme disposto em Nota Técnica do NatJus (ID 18215473 – itens 1.6 e 2.10). Assim, como na hipótese se objetiva o fornecimento de medicação com registro válido na ANVISA, afigura-se desnecessária a formação de litisconsórcio passivo com a União, podendo o Distrito Federal, caso haja interesse, pleitear o ressarcimento contra quem entender responsável pelo fornecimento dos fármacos. Nesse sentido, segue precedentes deste Tribunal: “(...) 1. O excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário no 855.178/SE (Tema n. 793), deixou expressamente definido que apenas as ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA devem necessariamente ser propostas em face da União, não sendo esse o caso dos autos, porquanto o fármaco almejado possui registro na aludida agência. (...)” (07017592920238070018, Relatora: Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, DJe: 14/09/2023). “(...) 1. Nos termos do que restou elucidado nos Embargos de Declaração no RE 855178, submetido ao rito de Repercussão Geral (Tema 793), no âmbito do Supremo Tribunal Federal, o polo passivo pode ser composto por qualquer dos entes federados isoladamente ou conjuntamente, em razão da responsabilidade solidária existente. Assim, a necessidade de proposição da ação perante a União (Justiça Federal), apenas ocorre nos casos de demanda de fornecimento de medicamentos que não possuem registro na Anvisa, o que não é o caso dos autos. (...)” (07109443420228070016, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 8a Turma Cível, publicado no PJe: 20/04/2023). Ademais, vale mencionar que em sede do Tema no 1.234 do STF, o qual se refere a demandas que versem sobre o fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde - SUS, a Suprema Corte estabeleceu que: “(ii) nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo;”. Ou seja, a sobredita decisão deve ser aplicada ao caso, devendo o feito permanecer nesta Justiça, uma vez que restou vedada, até o julgamento em definitivo do Tema 1234 de repercussão Geral, a declinação de competência ou determinação de inclusão da União. Ante o exposto, o pedido de inclusão da União e a consequente remessa dos autos para a Justiça Federal deve ser indeferido. DO AGRAVO INTERPOSTO PELO DISTRITO FEDERAL De início, cumpre mencionar que nos termos da Constituição Federal, artigo 196, e da Lei Orgânica do Distrito Federal, art. 207, cabe ao Distrito Federal prover o direito à saúde aos cidadãos no âmbito desta unidade da federação, assegurando-lhes o acesso universal e igualitário à assistência médico-hospitalar e farmacêutica, indistintamente, inclusive com o fornecimento de medicamentos e materiais de forma contínua, como é o caso dos autos. No mesmo sentido, dispõe a Lei Orgânica do Distrito Federal em seu artigo 207: “Art. 207. Compete ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal, além de outras atribuições estabelecidas em lei: (...) II – formular política de saúde destinada a promover, nos campos econômico e social, a observância do disposto no art. 204: (...) XXIV – prestar assistência farmacêutica e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação de sua saúde.” Conforme já exposto, o demandante, ora agravado, pleiteia medicamento com registro na ANVISA, mas não incorporado para o protocolo pretendido, de modo que a situação, em última análise, se amolda à tese firmada pelo STJ no REsp 1.657.156/RJ (Tema 106), a qual, após o acolhimento dos embargos declaratórios, restou definida nos seguintes termos: “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos doSUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos peloSUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.” Na espécie, desponta a premente necessidade da realização do tratamento com o fármaco pleiteado, consoante prescrição médica, diante do quadro grave que acomete o autor na origem. Conforme relatório do médico assistente, o agravado é paciente diagnosticado com neuromielite óptica, após investigação de quadro de mielite transversa longitudinalmente extensa e síndrome da área postrema, apresentando sequela irreversível de mielite transversa, com tetraparesia e ataxia sensitiva moderada, com prejuízo importante de funcionalidade de membros e marcha. Como resposta terapêutica, o profissional defendeu o uso do medicamento Rituximabe, pontuando que a Neuromielite óptica é uma doença que pode ter surtos graves, incapacitantes e com duração indeterminada, podendo culminar até mesmo com óbito, razão pela qual o atraso da medicação pode ocasionar surto incapacitante e irreversível da doença (ID 180537321). Encaminhados os autos para o Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário – NatJus, foi elaborada nota técnica favorável à pretensão autoral, nos seguintes termos (ID 182154732): “[...] 8. CONCLUSÕES 8.1. Conclusão justificada: Após a análise de relatórios médicos anexados ao processo e da literatura médica sobre o tratamento da neuromielite óptica (NMO), este NATJUS faz as seguintes considerações sobre a demanda: a) Não existem medicamentos padronizados no SUS via Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) para o tratamento da NMO; b) Embora o uso do rituximabe no tratamento da NMO seja “off label”, existem evidências na literatura médica de que ele é bastante eficaz em previr recidivas e ataques inflamatórias agudos nessa enfermidade; c) Os ataques inflamatórios agudos e recidivas da NMO podem ter consequências devastadoras para os pacientes portadores dessa enfermidade (tetraplegia, cegueira e até mesmo morte); d) O Consenso Latino-Americano para o Manejo e Tratamento da NMO, publicado no ano de 2020, recomenda que imunossupressores sejam utilizados no tratamento da maioria dos pacientes portadores NMO, com o objetivo de reduzir o risco de recidiva da doença. Como medicamentos imunossupressores de primeira linha, esse consenso indica o rituximabe, o micofenolato de mofetila ou a azatioprina, sendo que seus autores preferem utilizar o rituximabe ou o micofenolato de mofetila, reservando a azatioprina para aqueles casos leves ou para as situações em que o rituximabe e o micofenolato de mofetila não estão disponíveis (vide item 3.2); e) O rituximabe só é padronizado pelo Ministério da Saúde do Brasil para o tratamento da artrite reumatoide e do linfoma não Hodgkin de células B CD20 positivo, não sendo padronizado para o tratamento da neuromielite óptica (vide item 2.10). Diante das considerações supracitadas, este NATJUS considera a demanda pelo rituximabe como JUSTIFICADA. Fazemos a consideração de que existem no mercado o rituximabe referência (Mabthera) e várias formulações biossimilares desse fármaco (vide item 2.13). Se a requerente utilizar formulações biossimilares do rituximabe, o custo do tratamento será significativamente menor (vide item 2.13). 8.2. Há evidências científicas? Sim. 8.3. Justifica-se a alegação de urgência, conforme definição de Urgência e Emergência do CFM: A Resolução do Conselho Federal de Medicina (CFM) no 1.4511 traz a definição de urgência e emergência9: “Define-se por URGÊNCIA a ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou sem risco potencial de vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata. Define-se por EMERGÊNCIA a constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem em risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo, portanto, tratamento médico imediato”. Assim, de acordo com a definição do CFM, não se pode considerar o caso analisado por esta nota técnica como uma urgência ou emergência médica. O termo mais adequado para o caso é time-sensitive (sensível ao tempo). O termo foi cunhado pela American Heart Association e se relaciona àquelas situações em que o atraso maior que 1 a 6 semanas para o acesso ao tratamento/procedimento pode afetar negativamente os desfechos e levar a danos ao paciente.” - g.n. Nesse contexto, identificados na demanda elementos fáticos que permitem, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do autor, assim como caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado a grave e possivelmente irreparável prejuízo, resta justificado o deferimento da medida excepcional, conforme bem entendeu o juízo a quo. Na mesma linha, em caso semelhante ao dos autos já entendeu esta Corte de Justiça: “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO E LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. TEMA No 793 DO STF. MEDICAMENTO COM REGISTRO NA ANVISA. REJEITADAS. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. TEMA 106/STJ. NEUROMIELITE ÓPTICA (NMO). CONCESSÃO DE MEDICAMENTO. RITUXIMABE. INCAPACIDADE DA PARTE EM ARCAR COM O CUSTO DO TRATAMENTO. REGISTRO NA ANVISA. IMPRESCINDIBILIDADE OU NECESSIDADE DO MEDICAMENTO. INEFICÁCIA DOS FÁRMACOS FORNECIDOS PELO SUS. COMPROVAÇÃO. NOTA TÉCNICA DO NATJUS FAVORÁVEL. REQUISITOS PRESENTES. PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do que restou elucidado nos Embargos de Declaração no RE 855178, submetido ao rito de Repercussão Geral (Tema 793), no âmbito do Supremo Tribunal Federal, o polo passivo pode ser composto por qualquer dos entes federados isoladamente ou conjuntamente, em razão da responsabilidade solidária existente. Assim, a necessidade de proposição da ação perante a União (Justiça Federal), apenas ocorre nos casos de demanda de fornecimento de medicamentos que não possuem registro na Anvisa, o que não é o caso dos autos. O fato de o medicamento registrado não estar padronizado pelo SUS não afasta a competência da Justiça Estadual para apreciação do feito. Preliminares rejeitadas. 2. O direito à saúde, previsto na Constituição Federal, é tratado, no artigo 196, como direito de todos e dever do Estado, se trata de um direito que visa resguardar o direito à vida, que abrange tanto a prevenção quanto o tratamento do indivíduo. 3. A Primeira Sessão do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), após o julgamento do EDcl no REsp 1657156 / RJ (Tema Repetitivo no 106), em 12/09/2018, fixou a seguinte tese: "A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos requisitos: i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência." 4. A imprescindibilidade do medicamento atestada em laudo por médico que assiste à paciente, a incapacidade econômica do paciente de arcar com os custos do tratamento e a existência de registro da medicação indicada junto à ANVISA configuram o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do remédio, segundo a tese fixada pelo e. STJ no Tema no 106. 5. Preliminares rejeitadas. Negou-se provimento ao apelo.” (0710944-34.2022.8.07.0016, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 8a Turma Cível, PJe: 20/04/2023) - g.n. Ante o exposto e a teor da legislação de regência, mostra-se acertada a decisão agravada, pois cabe ao Distrito Federal prover o direito à saúde aos cidadãos no âmbito desta unidade da federação, assegurando-lhes o acesso universal e igualitário à assistência médico-hospitalar e farmacêutica, indistintamente, inclusive com o fornecimento de medicamentos e materiais de forma contínua, como é o caso dos autos. Ademais, como observado, o caso se amolda à tese fixada pelo STJ no Tema no 106, eis que preenchidos os requisitos necessários para a concessão do medicamento pleiteado. Portanto, ausente a probabilidade do direito alegado, a manutenção da decisão agravada, neste momento, é a medida que se impõe. Dentro deste particular, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Ao Ministério Público, para, querendo, intervir no feito. Publique-se; intimem-se. Brasília - DF, 10 de janeiro de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator